Tribunal: TJSP
Processo: 1050718-53.2022.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Exame Psicotécnico / Psiquiátrico
Órgão julgador: Mônica Serrano
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-01-30
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:
APELAÇÃO – CONCURSO PÚBLICO – POLÍCIA MILITAR – EXAME PSICOLÓGICO – Inaptidão – Pretensão de anulação do ato administrativo que excluiu a candidata do certame – Sentença de improcedência – Cerceamento de defesa configurado – Necessidade de produção de prova pericial para avaliar a legalidade e a objetividade dos critérios adotados na avaliação psicológica – Julgamento antecipado da lide que

Ementa:
APELAÇÃO – CONCURSO PÚBLICO – POLÍCIA MILITAR – EXAME PSICOLÓGICO – Inaptidão – Pretensão de anulação do ato administrativo que excluiu a candidata do certame – Sentença de improcedência – Cerceamento de defesa configurado – Necessidade de produção de prova pericial para avaliar a legalidade e a objetividade dos critérios adotados na avaliação psicológica – Julgamento antecipado da lide que impediu a autora de demonstrar a eventual subjetividade do exame ou sua aptidão – Precedentes desta C. Câmara – Sentença anulada – Retorno dos autos à origem para a realização de perícia técnica – RECURSO PROVIDO.